Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702801-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: ELISANGELA MACHADO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda em face da r. decisão (ID 78616390 do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Elisangela Machado da Silva Gomes, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud. Sustenta que a última pesquisa de ativos da Executada, via sistema disponibilizado ao d. Juízo a quo, ocorreu em 2016, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Sisbajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, cogitar-se o direito à reiteração da diligência requerida, pois, conforme destacado pela Agravante, a última pesquisa de ativos financeiros da Agravada foi realizada há mais de quatro anos (ID 75598580 dos autos de origem), não se evidencia o periculum in mora. Isso porque da fundamentação exposta não é possível extrair qualquer perigo concreto de perecimento do direito perseguido, mas somente a suposição da Agravante de que a Executada poderá esvaziar as contas bancárias dessa. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator